Tribunal: TJBA
Processo: 8124520-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124520-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO:
HELOIVALDO NASCIMENTO FRANCA

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
ABUSIVIDADE VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL QUE NÃO SE CONFIGURA
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

- O contrato objeto da lide fixou uma taxa de juros remuneratórios de superior à taxa média de mercado quando o contrato foi pactuado, restando clara a abusividade, impondo-se à devolução dos valores cobrados a maior.

- No entanto, o reconhecimento judicial da abusividade do percentual de juros remuneratórios previstos no contrato, por si só, não confere ao consumidor o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois estes não se confundem com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente decorrentes relações negociais.

-
Merece reforma a sentença no capítulo que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Isso porque a constatação de abusividade no contrato não tem o condão de, por si só, tornar ilícita a conduta da Instituição Bancária de cobrar do contratante o que estava estabelecido no negócio jurídico celebrado entre as partes de forma espontânea, não sendo hipótese de dano moral presumido, tampouco o Demandante comprovou situação excepcional que extrapolasse os meros dissabores e frustações típicas das relações contratuais. Assim, em que pese a procedência em parte da presente ação revisional, não resta caracterizado o ato ilícito da instituição financeira ensejador de dano moral indenizável.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8124520-09.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado, HELOIVALDO NASCIMENTO FRANCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA